Tribunal: STF
Processo: HC 50354
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-12
Data de publicação: 1973-02-12

Ementa:
CRIME DE CALUNIA IRROGADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE
SUAS FUNÇÕES. A AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO.
II. OMITIDA ESSA CONDIÇÃO, E, DESENCADEADA ORIGINARIAMENTE A AÇÃO
PRIVADA, E NULA POR FALTA DE TITULARIDADE DE SEU AUTOR.
III. APLICAÇÃO DOS ARTS. 145. PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P., C.C. OS
ARTS. 24, IN FINE E 564, II, DO C.P.P.
IV. PRECEDENTES DO S.T.F.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.